Tribunal: CARF
Processo: 10120.726461/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.726461/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.774 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
CIPA-INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA. FATO GERADOR. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DOS
DÉBITOS DECLARADOS. CANCELAMENTO
Uma vez que os débitos analisados no presente processo dependem de outro
processo em que os créditos objetos de compensação estão sendo discutidos,
não é possível cancelar a aplicação da multa isolada, cuja manutenção ou
redução depende de decisão complementar da autoridade de origem, após
análise do crédito do processo do qual depende.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 109/135, contra Acórdão da DRJ, fls.100/103,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade movida contra aplicação de multa
isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de Declaração de Compensação não homologada
(processo no 10120.720132/2010-29), por sua vez transmitida através de créditos de saldo
negativo de CSLL, ano-calendário 2008.
Para síntese dos fatos, reproduzo o acórdão combatido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.726461/2013-26
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726461/2013-26

Tratam os autos da exigência tributária no valor de R$ 199.475,94, referente à aplicação
da multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de Declaração de Compensação
não homologada, nos termos do artigo 74, parágrafo 17, da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
com redação dada pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010. Em 02/09/2010, o
contribuinte apresentou o PER/DCOMP retificador no 37514.15756.020910.1.7.03-
3614, pleiteando crédito decorrente de saldo negativo de CSLL que teria sido apurado
no exercício 2009 (01/01/2008 a 31/12/2008). A análise do direito creditório foi
realizada no processo no 10120.720132/2010-29, no âmbito do qual foi proferido o
Despacho Decisório de fls. 8 a 22, cuja decisão não homologou os débitos declarados
por inexistência de crédito.
O Quadro abaixo, extraído do Despacho Decisório (fl. 20), detalha o cálculo da multa
isolada de que trata os presentes autos:

Cientificada em 01/08/2013, via postal do Auto de Infração (fls. 23 a 30), o sujeito
passivo apresentou, em 30/09/2013, impugnação (fls. 37 a 42), com suas razões de
defesa:
a) Da ilegitimidade da exigência da multa em face das declarações de compensação
ainda estarem em análise no âmbito administrativo.
Em síntese, a contribuinte argumenta que a multa isolada de 50% só seria aplicável para
os pedidos de compensação não homologados de forma definitiva, o que não se
aplicaria ao caso em questão, tendo em vista que os pedidos de compensação que deram
origem ao auto de infração ainda seriam objeto de discussão no processo administrativo
no 10120.720132/2010-29. Entende que não teria sentido algum impor multa em razão
de não ter sido homologada uma compensação, quando a própria Administração pode
vir a homologá-la em virtude de manifestação de inconformidade ou recurso interposto
pelo contribuinte, como facultado pela legislação. Defende, ainda que não caberia ao
Fisco transferir para o contribuinte o ônus de proceder à apuração do montante do
crédito tributário e se valer disso, para impor uma penalidade em caso de erro,
sobretudo se não houver culpa ou dolo. Cita doutrinadores e exposição de motivos da
Lei no12.249, de 2010, no intuito de demonstrar suas alegações.
b) Da improcedência da aplicação da multa isolada de 50% em razão da legitimidade
das compensações.
Defende que, tendo sido apresentada manifestação de inconformidade contra a decisão
que não homologou a compensação, a presente autuação deve ser suspensa até o final
definitivo do julgamento na esfera administrativa, nos termos do § 8o do art. 74 da Lei
no 9.430/96, incluído pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013. Entende, ainda, que:
"(...) a simples apresentação de manifestação de inconformidade nos autos do processo
administrativo de compensação, no qual não houve a homologação das compensações
que deram ensejo à penalidade ora impugnada, é suficiente para suspender a
exigibilidade da multa de ofício de que se trata, sem que haja a necessidade de
impugnação expressa ao auto de infração".
Ao final, requer que seja cancelado o Auto de Infração em exame, em razão da
ilegitimidade da cominação da multa isolada ao caso concreto. Solicita, ainda, que seja
determinada a suspensão do presente processo administrativo até o julgamento
definitivo do processo no qual se discute a legitimidade das compensações declaradas
(processo administrativo no 10120.720132/2010-29).
Os presentes autos encontram-se apensados ao processo administrativo fiscal no
10120.720132/2010-29.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726461/2013-26

O Acórdão combatido, no entanto, julgou improcedente a pretensão impugnatória
do contribuinte, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA. FATO GERADOR. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DOS DÉBITOS
DECLARADOS.
A não-homologação dos débitos declarados na Declaração de Compensação constitui o
fato gerador da multa isolada prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA.
A manifestação de inconformidade apresentada no processo que tem por objeto as
compensações produz automaticamente a suspensão da exigibilidade da multa, ainda
que não impugnada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado com a decisão de primeiro grau, o contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, repisando e reforçando as alegações já apresentadas na impugnação: a) a ilegalidade
da aplicação de dispositivo legal editado posteriormente à ocorrência da suposta infração, nos
termos do Art. 106, II, “a” do CTN; b) a ilegitimidade da exigência da multa em face da
declaração de compensação ainda estar em análise no âmbito administrativo à época da lavratura
da autuação; c) a necessária reunião do presente feito com o processo de crédito relativo às
DCOMPs não homologadas ou que o presente feito deve ser sobrestado até a finalização do
processo principal e; d) alegando ausência de má-fé do contribuinte e afronta ao direito
constitucional de petição diante da ameaça de multa (questionando a constitucionalidade da
aplicação da multa isolada pela não homologação da compensação), caracterizando-se enquanto
sanção política que viola o princípio constitucional da proporcionalidade.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Portanto,
dele tomo conhecimento.
Ao julgar o processo n. 10120.720132/2010-29, e considerando o provimento
obtido nos processos 10120.724379/2013-67, foi concedido provimento parcial para que aquele
processo retornasse à unidade de origem para reanálise e recomposição do saldo negativo da
CSLL, nos termos do seguinte dispositivo do voto do Relator:
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que se retorne o
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração o provimento obtido no processo n.
10120.724379/2013-67, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação
de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726461/2013-26

No que diz respeito à dependência e à prejudicialidade do presente processo em
relação ao processo n. 10120.724379/2013-67, a argumentação foi prejudicada eis que esta
turma julgou o referido processo em sessão realizada esta manhã, dando-lhe provimento no que
tange à CSLL.
Assim, no mérito, a pretensão recursal do contribuinte fica prejudicada,
considerando que o processo n. 10120.720132/2010-29 obteve parcial provimento de retorno dos
autos à análise da autoridade de origem, considerando o provimento dado ao processo
administrativo n. 10120.724379/2013-67.
Embora não seja possível dar provimento à pretensão recursal do contribuinte, que
busca o cancelamento da multa isolada, sugere-se, como narrado neste voto, e considerando o
provimento integral obtido no processo no. 10120.724379/2013-67 e que o crédito tributário
objeto destes autos é dependente da decisão administrativa definitiva nos autos do processo
no 10120.720132/2010-29, o apensamento do presente processo com este último, visando
análise conjunta pela autoridade de origem.

Conclusão
Assim, ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 142
DF CARF MF
Original